Tribunal: STF
Processo: HC 184146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Por intermédio da Petição/STF nº 26016/20 a defesa do paciente formula pedido de reconsideração da decisão pela qual neguei seguimento a este habeas corpus e determinei a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adotasse as providências que julgar cabíveis. 
    Decido. 
    Consoante preconizado pelo art. 317 do Regimento Interno da Corte, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.
    Pelo princípio da fungibilidade recursal, o presente requerimento comportaria conversão em agravo regimental.
    Entretanto, esse não é o caso dos autos, pois a petição incidental não preenche um pressuposto fundamental para análise como se regimental fosse, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar.
    Com efeito, o requerente não dedicou uma linha sequer em sua petição sobre os fundamentos que consubstanciaram a negativa de seguimento do habeas corpus, já que se limitou a reiterar o pleito de processamento do feito ou sua conversão em reclamação constitucional.
    Em casos assim, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confiram-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes” (RE nº 563.881/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º/2/08); 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. fundamentos INATACADOS. 1. A agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Incidência do artigo 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 664.174/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/2/08); 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Recurso que não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 490.720/MS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/2/08). 
    É certo, ainda, que o feito não comporta sua conversão em reclamação constitucional por ofensa à Súmula Vinculante nº 56, uma vez que as decisões impugnadas não analisaram a questão à luz do tema suscitado no enunciado, faltando-lhe, portanto, o requisito da identidade com o paradigma invocado.
    Diante desse quadro, não conheço do pedido.
    Considerando o entendimento da Corte no sentido de que o requerimento manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro (RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 21/5/10), determino, ainda, que a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão publicada no DJe de 29/4/20 e, na sequência, providencie a remessa imediata dos autos ao STJ. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente